Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Competência. Juizado Especial Criminal. Réu não encontrado. Remessa dos autos ao juízo comum. Réu encontrado posteriormente.

1 – A L. 9.099/90 dispõe que a citação far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. E, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento legal (art. 66).

2 – O fato de o acusado ser encontrado e citado após declinada a competência para o juízo criminal não justifica o retorno dos autos ao juizado especial criminal.

3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF.